Tribunal: TJDFT
Processo: 0004864-05.2016.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0004864-05.2016.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLINDA GONCALVES BARROS APELADO: IVAN SANTO TIAGO ALVES PEREIRA, VERA LUCIA DIAS DA SILVA D E C I S Ã O A matéria discutida na apelação é objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado no âmbito desse Tribunal (Ofício n. 030/2020-GDDCR - IRDR suscitado na APC 0014387-08.2015.8.07.0007) . Diante disso, com a finalidade de se evitar a prolação de decisões conflitantes e ao mesmo tempo assegurar a efetividade do instituto, que busca justamente garantir a integridade e coerência da jurisprudência do Tribunal, preservando-se a isonomia e a segurança jurídica, determino o sobrestamento do feito até a apreciação da admissibilidade do incidente pela Câmara de Uniformização. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora